Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713625-47.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SILVA DE PONTES RECORRIDO: SAMUEL ALVES SANTIAGO DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para que: A) junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator